Tribunal: TJMT
Processo: 1015010-89.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015010-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), ANDERSON JULIANO DO NASCIMENTO - CPF: 036.118.111-65 (IMPETRANTE), Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (IMPETRADO), ANDERSON JULIANO DO NASCIMENTO - CPF: 036.118.111-65 (PACIENTE), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JOSIBEL FERNANDES DA SILVA (VÍTIMA), JOSIBEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 046.090.281-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – MARIA DA PENHA – 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PACIENTE ALCANÇADO PELOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – 2. EXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DOS PREDICADOS PESSOAIS SOBREPOREM OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA LIBERDADE, POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL PARA LIDAR COM O VÍRUS – ORDEM DENEGADA.

Sendo observada a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, com claros riscos de reiteração delitiva, não há falar em ausência de fundamentação, tampouco a não presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

A pretendida liberdade por risco de contágio por conta do Covid-19 demanda a demonstração de que na unidade prisional em que o paciente esteja segregado, há contaminados pelo referido vírus ou que não possua condições de preservar os detentos da referida doença. In casu, não há indicativo de que o paciente encontra-se em risco para o Covid-19.

R E L A T Ó R I O

THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA (advogado), impetra
habeas corpus
, em favor de ANDERSON JULIANO DO NASCIMENTO, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos encartados nos artigos 150, 163, e 147 do Decreto nº 2.848/40 c/c Lei Maria da Penha nº 11.340/06. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT.

Sustenta, que o juízo
a quo
, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.

Aduz que a prisão do beneficiário envolve sérios riscos à sua saúde, em virtude da possibilidade de contrair o vírus covid-19 (coronavírus) na prisão.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, e na impossibilidade, seja substituída a segregação por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu
parecer,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através de sua representante, Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta pela
denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, consta dos autos que o paciente invadiu a residência da vítima JOSIBEL FERNANDES DA SILVA, danificando a porta e de posse de uma faca passou a ameaçar a vítima.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem, fundamentou que:

"Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir das declarações da vítima. A palavra da ofendida, especialmente nos casos de violência doméstica, constitui meio de prova e serve à comprovação da materialidade, quando menos para a imposição de medidas cautelares que visem protegê-la.

(...) A propósito, o caso em questão trata-se dos delitos de ameaça, violação de domicilio e dano, denota-se do depoimento da vítima que o indiciado, seu ex companheiro, possui um comportamento agressivo em relação a ela, que na data dos fatos ele invadiu a sua residência vindo a danificar a porta e em posse de uma faca passou a proferir ameaças para que ela voltasse a se relacionar com ele.

Além do mais, conta-se nos autos que o indiciado tentou foragir após a prática dos delitos.

Ainda, em consulta realizada no sistema apolo, verifico que o indiciado é reiterado na prática de crimes envolvendo o âmbito familiar, possuindo diversos procedimentos tendo a Sra. Josibel como vítima, bem como possui condenação, conforme consta no executivo de pena de código 389598.

(...) E mais, a sua soltura neste momento poderá consubstanciar em estimulo para cometimento de delito ainda mais grave, vez que irado com o advento de sua prisão e extasiado pela sensação de impunidade.

Dessa forma, verifico a necessidade da sua segregação cautelar para garantir a ordem pública." (sic - id. 50696953)

Observa-se que o magistrado, tido como autoridade coatora, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, fundamentando a presença da materialidade delitiva e os indícios de autoria e o risco que uma vez em liberdade, o paciente volte a delinquir, apontando inclusive um executivo de pena (código 389598) como elemento a demonstrar a possibilidade de recalcitrância delitiva, caso o beneficiário alcance a liberdade nesse momento.

Constato, conforme folhas de antecedentes, que o paciente mostra-se recalcitrante em crimes em ambiente doméstico, como ameaça, injúria e lesão corporal. (id. 50696953), conforme:

“a) ação penal código 581358: crime de ameaça e coação no curso do processo. Denúncia oferecida pelo Ministério Público em 30/03/2020;

b) ação penal código 592688: crime de ameaça. Audiência de instrução realizada em 09/03/2020;

c) ação penal código 576345: crime de ameaça. Denúncia oferecida pelo Ministério Público em 30/03/2020;

d) ação penal código 577341: crimes de ameaça e lesão corporal.

Denúncia oferecida pelo Ministério Público em 30/03/2020.

Além disso, o autuado já foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 150, caput, c/c art. 61, inciso II, letra “f”, todos do Código Penal, conforme guia de execução penal código 389598, que tramitou na Comarca de Cuiabá-MT, cujo processo foi julgado extinto em 19/09/2015, em razão da concessão de indulto (doc. Anexo). (...)” (sic - id. 50696953)

Dessa forma, tenho, como fundamentada e justificada a segregação cautelar do paciente, não havendo falar em prisão ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda, tem-se como certo que a presença dos elementos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), inviabilizam a sobreposição dos predicados pessoais e a substituição da segregação por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O interessado traz uma condição de suposta epidemia, com roupagem alarmante quando ao coronavírus, porém sem demonstrar a ausência de condições do Sistema Prisional para lidar com o Covid-19, bem como a condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.

Sobre essa questão na ADPF 347 TPI/DF
, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que
determinava
o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos,
não foi referendada pelo Plenário do STF:

“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).”
(
https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos
).

Assim, tenho que o presente habeas corpus não demonstra o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido, diferentemente dos demais segregados cautelarmente, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.

Dessa forma, não constato qualquer ilegalidade capaz de macular a segregação preventiva do paciente.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental, e DENEGO A ORDEM pleiteada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020